Tribunal: TJDFT
Processo: 0714859-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N. 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). RISCO À CRIANÇA NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada com o objetivo de restabelecer medidas protetivas de urgência em favor de criança, com base na Lei n. 14.344/2022, sob alegação de risco decorrente de suposto abuso sexual praticado pelo genitor. A decisão reclamada indeferiu o pedido, por ausência de elementos concretos que indicassem situação de risco atual ou iminente à criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a ausência de evidências periciais e técnicas da prática de abuso sexual, somada à conflituosidade entre os genitores, justifica a negativa de restabelecimento das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão questionada apresenta fundamentação compatível com os elementos constantes dos autos, os quais incluem laudos periciais, pareceres técnicos e relatórios psicossociais que não evidenciam sinais de abuso por parte do genitor.
4. A jurisprudência do TJDFT admite a revogação de medidas protetivas quando não configurado risco concreto à integridade da criança, considerando-se também o direito à convivência familiar com ambos os genitores.
IV. DISPOSITIVO
5. Pedido julgado improcedente.